Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. “HABEAS CORPUS”. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, incursos, em tese, no artigo 33 da Lei 11.343/2006.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) nulidade da busca pessoal e domiciliar e (ii) ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. Na via estreita do “habeas corpus”, que notoriamente impede valoração aprofundada da prova, não se vislumbra ilegalidade das buscas pessoais e domiciliares, uma vez que aparentemente estavam amparadas pela fundada suspeita e pelo flagrante delito.
4. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
5. A prisão em flagrante, diante do encontro de drogas e apetrechos, após denúncia de populares sobre o tráfico de drogas, e o recebimento de denúncia revelam o atendimento ao “fumus comissi delicti”.
6. O crime pelo qual os pacientes foram denunciados atende ao requisito do art. 312, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos), sendo certo que as indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita.
7. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública ante gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza e forma de acondicionamento das drogas, e pela constatação de reiteração delitiva dos pacientes no cometimento de crimes.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.